Tribunal: TJSP
Processo: 2223301-89.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEITOS CONSTANTES DA LEI No 2.060, DE 02 DE JANEIRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ITU – CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE NÃO REVELAM PLEXOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, MAS SIM ATRIBUIÇÕES ORA GENÉRICAS, ORA BUROCRÁTICAS, ORA TÉCNICAS E PROFISSIONAIS - FUNÇÕES PROFISSIONAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA -

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEITOS CONSTANTES DA LEI No 2.060, DE 02 DE JANEIRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ITU – CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE NÃO REVELAM PLEXOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, MAS SIM ATRIBUIÇÕES ORA GENÉRICAS, ORA BUROCRÁTICAS, ORA TÉCNICAS E PROFISSIONAIS - FUNÇÕES PROFISSIONAIS DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - TECNICIDADE E PROFISSIONALIDADE DAS ATIVIDADES LIGADAS AO CONTROLE INTERNO - ADVOCACIA PÚBLICA - PROVIMENTO RESTRITO A SERVIDORES DE CARREIRA – TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 35, 111 E 115, INCISOS II, V, E 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.